Tribunal: TJSP
Processo: 2249685-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE INSTRUÇÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA INDICAR PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR, EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROVIDÊNCIA QUE SÓ PODE SER CUMPRIDA PELA PRÓPRIA PARTE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE INSTRUÇÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA INDICAR PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR, EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROVIDÊNCIA QUE SÓ PODE SER CUMPRIDA PELA PRÓPRIA PARTE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 186, § 2o DO CPC – DADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249685-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALOIZIO LIMA VIEIRA, são agravados RONALDO SILVA OLIVEIRA e
ELIANA RODRIGUES SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249685-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 24320
AGRAVO No: 2249685-60.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO REGIONAL DE JABAQUARA
AGRAVANTE: ALOIZIO LIMA VIEIRA
AGRAVADO: RONALDO SILVA OLIVEIRA E OUTRO
INT. COMPANY SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
REPARAÇÃO DE
DANOS EM FASE DE INSTRUÇÃO - DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA INDICAR
PROVAS
QUE
PRETENDE
PRODUZIR,
EM
CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL
PARTE
ASSISTIDA
PELA
DEFENSORIA
PÚBLICA

ESPECIFICAÇÃO
DE
PROVAS
EM
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
PROVIDÊNCIA QUE SÓ PODE
SER
CUMPRIDA
PELA
PRÓPRIA
PARTE

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL ART. 186,
§ 2o DO CPC DADO PROVIMENTO AO RECURSO
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão que indeferiu o pedido de intimação pessoal da parte, assistida
pela Defensoria Pública, a fim de que preste informações sobre as provas
que pretende produzir e indique rol de testemunhas.
Alega que o pedido de intimação encontra
respaldo no artigo 186, § 2o do CPC.
Deferido o pedido de efeito suspensivo.
Na contraminuta, a parte agravada sustenta a
lisura da decisão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249685-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de ação de indenização ajuizada em
face do agravante, em razão de lesões sofridas pelo agravado.
Iniciada a fase de instrução, foi determinada a
especificação de provas que as partes pretendem produzir.
O agravante é assistido pela Defensoria Pública
e esta informou o insucesso na tentativa de localização do agravante,
requerendo sua intimação pessoal.
Dispõe o § 2o do artigo 186 do Código de
Processo Civil que: "A requerimento da Defensoria Pública, o juiz
determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato
processual depender de providência ou informação que somente por ela
possa ser realizada ou prestada".
No caso dos autos, a indicação de provas, bem
como o rol de testemunhas a serem ouvidas em audiência, depende de
providência do agravante, de modo que se afigura necessária sua
intimação. A providência obedece ao princípio da ampla defesa e do
contraditório, de modo que não pode ser dispensada.
Nesse sentido:
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução de alimentos Pedido de extinção por
inércia frente à determinação de regularização
processual e abandono
Inocorrência
Autor
assistido pela Defensoria Pública Prerrogativa
de intimação pessoal
Prazo que deve ser
contado a partir do encaminhamento ao portal
eletrônico
Necessidade de intimação pessoal
da parte para cumprimento da providência
determinada pelo juízo
Recurso desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2219456-20.2020.8.26.0000;
Relator(a):
Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Comarca: São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249685-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Paulo; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 29/09/2020;
Data de publicação: 29/09/2020
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Decisão
agravada que determinou a intimação pessoal
da parte executada para cumprir determinação
judicial Parte assistida por defensor nomeado
por meio do convênio realizado entre a
Defensoria Pública e a OAB
Prerrogativa da
Defensoria Pública requerer ao i. juízo "a quo" a
intimação
pessoal
da
parte
quando
as
providências requisitadas somente poderão ser
prestadas por ela Inteligência do art. 186, §
2o, do CPC Ausência de má-fé na conduta da
Defensoria Pública, eis que agiu nos termos da
lei

Recurso
não provido (Apelação no
2074276-70.2020.8.26.000; Relator(a): Luis
Fernando
Nishi;
Comarca:
Ribeirão
Preto;
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 27/05/2020; Data de
publicação: 27/05/2020
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para determinar a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria
Pública.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator